Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701339-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ZAMARIOLLI DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que recebeu o recurso inominado apenas no efeito devolutivo, embora também requerido o efeito suspensivo. Sustenta a recorrente que ajuizou ação visando a anulação do ato administrativo por ofensa aos princípios da Administração, que a nomeou fiscal de um contrato administrativo de R$ 21 milhões, não possuindo a capacidade técnica para tal, figurando como “laranja” no caso. Assinala que foi obtida inicialmente a tutela provisória sustando a eficácia do ato administrativo, mas com a sentença de improcedência do pedido, a medida foi revogada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto a fim de restaurar os efeitos da liminar inicialmente concedida. DECIDO. O agravo de instrumento é inadmissível. A pretensão com o presente recurso não apresenta natureza cautelar, pois não visa assegurar um resultado útil do processo, tampouco tem caráter de providência antecipatória (art. 4o, Lei 12.153/2009). A pretensão é apenas obter a concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado interposto na origem, o qual pode ser feito por simples petição (art. 1.012 § 3o, CPC). Ainda que se superasse a questão da inadmissibilidade, melhor sorte não teria a agravante, pois embora a instância recursal não se vincule ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juiz de origem (art. 1.010, § 3o, CPC), a regra nos sistema dos Juizados Especiais é o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) e ainda que se possa atribuir o efeito suspensivo ao recurso, requer-se a demonstração da existência de dano irreparável. No caso, contudo, não restou evidenciado o dano irreparável pois a sentença julgou o pedido improcedente, revogando, por consequência, a tutela provisória concedida inicialmente. Ora, com o exaurimento da cognição restou afastada a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano que serviram para amparar a medida de urgência deferida inicialmente. Sendo assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não restaurará a sua eficácia. Não há elementos, pois, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado e não sendo o caso de cabimento agravo de instrumento, a inadmissibilidade do recurso é a medida impositiva. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito